Tribunal: CARF
Processo: 16682.721000/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721000/2011-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Embargante
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES -
FAPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-009.373, de 08/11/2021, corrigir o erro material apontado, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 1069/1078 (PDF – 1065/1074),
opostos pelo contribuinte em face do Acórdão no 2201-009.373, proferido por esta Colenda
Turma em 08/11/2021 (fls. 1049/1057 - PDF pág. 1045/1053). A EMBARGANTE alega, em
síntese, o que segue:
(i)
ERRO
MATERIAL
DO
RELATO
DO
ACÓRDÃO
DA
DRJ
E
FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO: o v. acórdão faz menção, no seu voto, a conclusões
obtidas na decisão de piso; contudo referido teor não consta do relato apresentado, eis
que houve a transcrição relacionada apenas ao primeiro acórdão da DRJ, de modo que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721000/2011-16
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

relato não indica a existência de reapreciação pela primeira instância administrativa
sobre o tema, embora traga informações sobre referida reanálise em seu voto;
(ii) OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS
AUTOS SOBRE A DIVERGÊNCIA GFIP X DIRF: o v. acórdão limitou-se a
transcrever trecho da decisão de piso (decisão distinta da que consta do relato, conforme
explicitado no item anterior), de que, em havendo inconsistência deve prevalecer a
maior apuração, restando omisso quanto à análise probatória, em estrita afronta ao
princípio da verdade material que permeia o processo administrativo;
(iii) OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO: v.
acórdão restou omisso quanto ao detalhamento de aspecto relevante da cobrança, qual
seja, a base de cálculo, na medida em que não apreciou a comprovação apresentada de
que o valor de R$1.159.987,12, apontado pela fiscalização como base de cálculo para a
previdência não declarada em GFIP para as categorias de trabalhadores 01 e 05, é
incorreto, eis que o valor efetivamente não declarado é de apenas R$1.491,55. Deste
valor, a parcela sobre a qual a Embargante não realizou o recolhimento de contribuição
previdenciária é de apenas R$1.176,46
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls.
1120/1126 – PDF pág. 1116/1122), após constatar a sua tempestividade, o Presidente desta
Colenda 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu-lhe parcial
seguimento, apenas em relação ao item “i” acima transcrito (“a) Do erro material (omissão)
quanto ao segundo julgamento pela DRJ”), conforme abaixo:
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do RICARF, no qual o contribuinte alega a existência de:
a) Do erro material (omissão) quanto ao segundo julgamento pela DRJ;
b) omissão quanto à análise de toda a documentação apresentada; e
c) omissão quanto à existência de erro na base de cálculo.
É o relatório.
Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
(...)
a) Do erro material (omissão) quanto ao segundo julgamento pela DRJ
A embargante sustenta que o acórdão embargado ao transcrever trechos que
seriam da decisão de piso, incorreu em erro material. Argumenta que a decisão deixou
de observar que houve um segundo julgamento pela DRJ que alterou entendimento
anterior e deixou de ser consignado tal resultado no acórdão ora embargado.
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Ao fazer menção ao resultado do julgamento da impugnação, o conselheiro
relator transcreveu apenas a ementa do Acórdão no 12-57.145 - 13a Turma da DRJ/RJ1
(fls. 877 e ss), sem mencionar e transcrever as alterações promovidas no julgado pelo
Acórdão no 12-69.632 - 13a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 958 e ss).
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

Assim, resta demonstrado o erro material/omissão em relação ao Acórdão de
Impugnação no 12-69.632 - 13a Turma da DRJ/RJ1.
b) Da omissão quanto à análise de toda a documentação apresentada
A embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a
documentação acostada aos autos sobre a divergência GFIP x DIRF.
Argumenta que:
(...)
Da leitura dos argumentos delineados pela embargante, verifica-se que,
insatisfeita com a decisão colegiada quanto à manutenção da aferição indireta da base
de cálculo do lançamento, insurge-se contra seus termos, alegando suposta omissão,
sem demonstrar, especificamente, qual seriam os documentos que deixaram de ser
sopesados e que teriam a condição de infirmar as conclusões do julgado.
Por outro lado, o voto condutor do acórdão, assevera que “a recorrente não
trouxe elementos probatórios que pudessem infirmar o presente lançamento, estando
este julgador acorde com as conclusões extraídas da decisão de piso, nos
termos seguintes: (...)”.
Assim, não restou demonstrada a omissão alegada.
(...)
c) Da omissão quanto à existência de erro na base de cálculo
A embargante argumenta que o acórdão embargado “ignorando os documentos,
planilhas e comprovantes acostados pela Embargante no curso de todo o procedimento
administrativo, acabou mantendo a decisão a quo”, incorrendo em omissão.
Argumenta que:
(...)
Da leitura dos argumentos delineados pela embargante, verifica-se que,
insatisfeita com a decisão colegiada quanto à manutenção da aferição indireta da base
de cálculo do lançamento, insurge-se contra seus termos, alegando suposta omissão,
sem demonstrar, especificamente, qual seriam os documentos que deixaram de ser
sopesados e que teriam a condição de infirmar as conclusões do julgado.
Por outro lado, o voto condutor do acórdão, assevera que “a recorrente não
trouxe elementos probatórios que pudessem infirmar o presente lançamento, estando
este julgador acorde com as conclusões extraídas da decisão de piso, nos termos
seguintes: (...)”.
Assim, não restou demonstrada a omissão alegada.
Ademais, e a título de esclarecimento, a omissão no acórdão proferido a ensejar
o conhecimento dos embargos de declaração previstos no art. 65 do RICARF diz
respeito à satisfação integral da prestação administrativa almejada e não à
inconformidade no decisum, a qual deve ser debatida em via própria.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

Ainda, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
791.292/PE (j.23/06/2010) consagra as teses de que a fundamentação (a) sucinta, (b)
não necessariamente correta e (c) per relationem, na qual são utilizados como
fundamentos de decidir transcrições de peças processuais, não ofendem os princípios
do contraditório, da ampla defesa ou do dever de fundamentação. Transcrevo a
ementa do acórdão:
(...)
Por conseguinte, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma
sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência
consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG,
REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Anote-se que tal posicionamento não foi alterado com o advento do CPC/2015,
consoante precedentes daquele sodalício, tais como os EDcl no REsp no 1.322.791/DF
(j.15/12/2016).
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento parcial aos Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte, em relação ao item “a) Do erro material
(omissão) quanto ao segundo julgamento pela DRJ”.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Daniel Melo Mendes Bezerra, para
inclusão em pauta de julgamento.
Por fim, de acordo com o despacho de encaminhamento de fl. 1127 (PDF 1123),
considerando que o Relator originário não mais integra esta Colenda Turma, o presente caso foi
encaminhado para novo sorteio. Assim, este recurso compôs lote sorteado para este relator em
Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos.
Conforme exposto, o despacho de admissibilidade de fls. 1120/1126 (PDF pág.
1116/1122) deu seguimento aos aclaratórios opostos pela apenas em relação ao seu primeiro
item, qual seja, “o erro material (omissão) quanto ao segundo julgamento da DRJ”.
Portanto, deve ser analisado os aclaratórios apenas em relação ao erro material
apontado pela contribuinte.

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

a) Do erro material (omissão) quanto ao segundo julgamento da DRJ
Afirma a EMBARGANTE que (fl. 1071 – PDF pág. 1067):
7. Como apontado acima, o v. acórdão 2201-009.373 faz menção, no seu voto, a
conclusões obtidas na decisão de piso; contudo referido teor não consta do relato
apresentado, eis que houve a transcrição relacionada apenas ao primeiro acórdão da
DRJ, de modo que o relato não indica a existência de reapreciação pela primeira
instância administrativa sobre o tema, embora traga informações sobre referida reanálise
em seu voto.
8. Em outras palavras, a fundamentação trazida no v. acórdão, ao fazer menção à
decisão de piso, a mesma não consta refletida devidamente no seu relato, posto que, no
relatório, foi transcrita a primeira decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento proferida em 2013 e não a decisão proferida, em novo julgamento, em 2014.
De fato, assiste razão à EMBARGANTE.
No presente caso, houve a nulidade da primeira decisão proferida pela DRJ
(Acórdão no 12-57.145, de 27/06/2013 – fls. 877 e ss), por ter deixado de analisar matéria
controversa trazida na impugnação (fls. 928/934). Esta decisão havia negado provimento à
Impugnação.
Com isso, foi proferido uma segunda decisão pela DRJ de origem (Acórdão no 12-
69.632, de 24/10/2014 – fls. 958 e ss). Desta vez, a autoridade julgadora de primeira instância
deu parcial provimento à Impugnação para excluir do lançamento a competência 11/2007, por
verificar que houve duplicidade já que os valores foram declarados na competência 13/2007.
Contudo, v. acórdão embargado apresentou em seu relatório tão-somente a
ementa do primeiro julgado proferido pela DRJ (o qual foi anulado), sem fazer menção ao
segundo julgado proferido em 24/10/2014.
Sendo assim, constatado o equívoco, deve ser corrigido o erro material apontado.
Portanto, conheço e acolho parcialmente os presentes embargos para, sanando o
erro material apontado, substituir o seguinte trecho do Relatório do Acórdão no 2201-009.373
desta Turma, encontrado às fls. 1051/1052 (PDF págs. 1047/1048), para fazer constar a ementa
correta do último acórdão proferido pela DRJ no presente processo, da seguinte forma:
De:
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da seguinte ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "j" da Lei n°
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INADIMPLEMENTO.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

Constatado o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições incidentes
sobre as remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente. tributário. contribuições para
outras entidades (terceiros).
É devida a contribuição a Outras Entidades - Terceiros (Art. 3o da Lei 11.457/07
e art. 33 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.941/2009), incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados. omissão de fato gerador em gfip.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição,
devendo a omissão de tais valores em GFIP sujeitar o infrator à incidência da
capitulação contida no art. 32,IV e § 5o da Lei n° 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PERÍODO DE
APURAÇÃO: 01/01/2007 A 31/12/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos
ou modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados
pelo contribuinte mediante produção de provas.
PRECLUSÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA
A matéria não expressamente impugnada está sujeita à preclusão. Necessidade
de estabilização do processo contencioso fiscal. Inteligência do Art. 17 do
Decreto 70.235/72.
Para:
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea “j” da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INADIMPLEMENTO.
Constatado o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições incidentes
sobre as remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
(TERCEIROS).
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

É devida a contribuição a Outras Entidades - Terceiros (Art. 3° da Lei 11.457/07
e art. 33 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.941/2009), incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição,
devendo a omissão de tais valores em GFIP sujeitar o infrator à incidência da
capitulação contida no art. 32,IV e § 5o da Lei no 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos
ou modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados
pelo contribuinte mediante produção de provas.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL.
Constatado através de elementos trazidos à impugnação que houve erro material
na apuração da base de cálculo, cabe a retificação do crédito tributário lançado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mais, ressalta-se que o referido erro material não causou erro de julgamento
por parte do Conselheiro Relator do Acórdão no 2201-009.373, uma vez que, conforme bem
reconhecido pela própria EMBARGANTE, o Relator trouxe em seu voto a afirmação de que,
quanto a declaração de valores em duplicidade nas competências 11/2007 e 13/2007, “a decisão
de piso se manifestou expressamente acerca da duplicidade em questão e antendeu ao pleito da
contribuinte, excluindo os valores correspondentes, como se infere de uma simples leitura do
acórdão recorrido e do DADR – Discriminativo Analítico de Débito Retificado (fls.
952/954/956)” (fl. 1056).
Portanto, resta claro que o Relator do Acórdão no 2201-009.373 efetuou o
julgamento do Recurso Voluntário com base na última decisão da DRJ, tendo cometido mero
erro material ao transcrever a ementa do primeiro acórdão da DRJ (anulado) em seu relatório.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para, sem efeitos
infringentes, corrigir o erro material apontado, conforme razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 1134
DF CARF MF
Original